Tribunal: TJPA
Processo: 0846090-07.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846090-07.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIS CLAUDIO TEIXEIRA BARROSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULO ORIUNDO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TEMA 642/STF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, nos autos de embargos à execução, reconheceu a prescrição e extinguiu execução fiscal fundada em acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA), referente a débito imputado a ex-gestor municipal em razão de irregularidades na aplicação de recursos públicos transferidos mediante convênio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Pará possui legitimidade ativa para promover a execução de crédito decorrente de condenação imposta por Tribunal de Contas a ex-gestor municipal por dano ao erário municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, desde que assegurado o contraditório.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 642 de Repercussão Geral (RE 1.003.433/RJ), fixa que o ente federativo prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de condenação imposta por Tribunal de Contas quando houver dano ao respectivo erário.

5.

A titularidade do crédito decorre do prejuízo patrimonial sofrido, sendo irrelevante a natureza do valor (ressarcitória ou sancionatória), pois ambos derivam do mesmo fato gerador.

6.

Recursos estaduais transferidos por convênio, uma vez incorporados ao patrimônio municipal, passam a integrar o erário local, de modo que eventual má aplicação gera dano direto ao Município.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com o STF, reconhece que não há cisão de legitimidade, cabendo ao Município lesado executar integralmente o crédito.

8.

Reconhecida a ilegitimidade ativa do Estado do Pará, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, restando prejudicada a análise das razões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A titularidade do crédito decorrente de condenação imposta por Tribunal de Contas a ex-gestor municipal pertence ao ente federativo que sofreu o dano ao erário. 2. O Município lesado é o único legitimado para promover a execução de valores de ressarcimento e multas quando ambos decorrem de prejuízo ao patrimônio municipal. 3. A ilegitimidade ativa do ente que promove a execução implica a extinção do processo sem resolução do mérito, com prejuízo do exame do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 10; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, §§ 1º e 4º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.003.433/RJ, Tema 642 da Repercussão Geral; STF, RE 636886 ED/AL; TJ-PA, Apelação Cível nº 00011378320128140049; decisões monocráticas nas Apelações nº 00017499420078140049 e nº 00005080820118140094.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
para, de ofício, suscitar a preliminar de
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM
do Estado do Pará e, por conseguinte, julgar
PREJUDICADO O APELO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.04.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital
, nos autos dos Embargos à Execução.

Historiando os fatos, a parte autora opôs Embargos à Execução pleiteando a nulidade e a consequente extinção da execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, a qual visava compelir o executado ao pagamento da quantia de R$ 601.177,29 (seiscentos e um mil cento e setenta e sete reais e vinte e nove centavos), oriunda de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA) na Tomada de Contas n.º 2013/50935-7

A causa de pedir sustentou, preliminarmente, a incompetência relativa do juízo e a inexigibilidade do título por ausência de certidão de débito. No mérito, defendeu a inexequibilidade da obrigação diante da consumação da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, reconhecida inclusive pelo TCE/PA em seu Acórdão, e o manifesto excesso de execução.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...) Da leitura dos autos se nota que em contestação o Estado do Pará impugnou o argumento de prescrição suscitado pelo embargante/executado alegando que o termo inicial para a contagem da prescrição ocorreu com o trânsito em julgado do Ácordão condenatório proferido pelo Tribunal de Contas, o que não prospera diante do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a possibilidade de prescrição da Ação Fiscal e da prescrição intercorrente. No entanto, a exequente/embargada deixou de apresentar marcos interruptivos, suscetíveis de afastar a incidência da prescrição. Não há nos autos prova inequívoca da data de autuação do processo administrativo, apenas consta a data de publicação do julgamento (24/06/2019) e o trânsito em julgado (10/07/2019). Porém, no Ácordão nº 58.885 consta a seguinte informação: “transcorrido o prazo de cinco anos entre a autuação e a citação, torna-se forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva”. Assim, resta demonstrado a ocorrência da prescrição diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo próprio Tribunal de Contas do Estado do Pará. Deste modo, entendo que a resistência do Embargante/Executado encontra amparo no STF - RE: 636886 ED/AL e, assim, reconheço a prescrição suscitada, impondo-se o conhecimento dos embargos à execução e extinção da pretensão executiva formalizada no Processo n° 0834710-16.2023.8.14.0301. Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§1° e 4°, III, do CPC), a serem suportados pelo Embargado/Exequente, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na Portaria Conjunta n° 004/2013-GP/CRMB/CCI.”

Inconformado, o ente estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da parte recorrente sustenta que, ao caso concreto, não incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, arguindo que o Tema 899 do STF não abrange diretamente a atividade exercida pelas Cortes de Contas em seu nascedouro.

Alega que a atuação do Tribunal de Contas decorre do exercício do controle externo e não do poder de polícia, razão pela qual pugna pela aplicação do prazo prescricional decenal (10 anos) previsto no Art. 205 do Código Civil.

Defende que inexiste lei específica limitando o poder-dever sancionador nestes moldes e colaciona julgados pretéritos do TCU para balizar sua tese.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a inocorrência da prescrição, com a reforma da sentença de piso e o consequente prosseguimento da execução.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso interposto

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Todavia, antes de adentrar no exame das razões recursais, suscito, de ofício, preliminar de ilegitimidade ativa do Estado do Pará, por se tratar de matéria de ordem pública, a qual passo a analisar.

Primeiramente, no que tange à preliminar de
incompetência relativa
do juízo, arguida pela parte embargante na petição inicial, observo que tal matéria não foi apreciada na sentença recorrida. Contudo, por se tratar de vício que não pode ser conhecido de ofício (Súmula 33 do STJ) e ante a ausência de oposição de embargos de declaração pelas partes para sanar a omissão, operou-se a preclusão e a consequente prorrogação da competência do juízo sentenciante. Fica, portanto, superada a análise de tal preliminar.

Da Legitimidade Ativa do Estado (Matéria de Ordem Pública)

Embora não tenha sido objeto da sentença recorrida, a questão da legitimidade ativa do Estado para a execução do título de crédito oriundo do Tribunal de Contas é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Em atenção ao princípio do contraditório (art. 10 do CPC), foi determinada a intimação das partes para que se manifestassem acerca do tema, que passa a ser analisado como questão prejudicial ao mérito do recurso.

A controvérsia cinge-se à definição da legitimidade ativa para a cobrança judicial de dívida imposta por Tribunal de Contas Estadual a ex-gestor municipal, a qual é composta por valores de ressarcimento ao erário. A questão é regida pelo Tema 642 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 1.003.433/RJ), cuja tese firmada é a seguinte:

"O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal".

Observa-se que a tese, embora mencione expressamente a "multa", tem como pressuposto fático essencial que sua aplicação tenha se dado "em razão de danos causados ao erário municipal". A
ratio decidendi
do julgado vinculante é a de que a titularidade do crédito, seja ele de natureza indenizatória ou sancionatória, pertence ao ente federativo que sofreu o prejuízo patrimonial.

No caso dos autos, a condenação imposta pelo TCE/PA decorreu de irregularidades na gestão de verbas transferidas pelo Estado do Pará ao Município de São João de Pirabas, por meio de convênio. Uma vez que os recursos foram repassados e incorporados ao patrimônio da municipalidade, a sua má aplicação gerou dano direto e inequívoco aos cofres municipais. Consequentemente, tanto a obrigação de ressarcimento quanto as multas aplicadas derivam de uma única causa de pedir: o prejuízo causado ao erário do Município.

Alinhando-se a tese da Corte Suprema, este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. CONDENAÇÃO DE EX-GESTOR MUNICIPAL. DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE ATIVA. MUNICÍPIO PREJUDICADO. APLICAÇÃO DO TEMA 642/STF. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO-MEMBRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) 3. A questão jurídica central consiste em definir a titularidade e a legitimidade ativa para a execução judicial de crédito (ressarcimento e multa) imposto por Tribunal de Contas Estadual a ex-agente político municipal, quando a condenação decorre de dano causado ao erário do próprio Município.

4. Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.003.433/RJ (Tema 642), o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.

5. A ratio decidendi do precedente vinculante estabelece que a titularidade do crédito, independentemente de sua natureza (indenizatória ou sancionatória), pertence ao ente federativo que efetivamente sofreu o prejuízo patrimonial. A causa da obrigação (o dano ao patrimônio municipal) atrai a legitimidade para o ente lesado.

6. No caso concreto, as verbas estaduais foram transferidas ao Município por convênio e, uma vez repassadas, foram incorporadas ao seu patrimônio. Desse modo, a má aplicação dos recursos gerou dano direto e exclusivo aos cofres municipais, atraindo para o Município a legitimidade para executar a integralidade da dívida, incluindo as multas dela decorrentes.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de adequação ao Tema 642/STF, pacificou o entendimento de que não há cisão na legitimidade, cabendo ao município prejudicado executar tanto os valores de ressarcimento quanto as multas, quando estas estiverem intrinsecamente ligadas ao dano ao patrimônio municipal.

8. A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do Estado do Pará e extinguir a execução fiscal, alinhou-se perfeitamente à orientação vinculante das Cortes Superiores, não merecendo qualquer reparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A titularidade do crédito decorrente de condenação imposta por Tribunal de Contas Estadual a ex-gestor municipal, incluindo o ressarcimento e as multas, pertence ao Município que sofreu o dano patrimonial, sendo este o único legitimado para a respectiva execução fiscal, nos termos do Tema 642 de Repercussão Geral do STF."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00011378320128140049 28551597, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

Na mesma direção, destaco as seguintes decisões monocráticas:
APELAÇÃO CÍVEL: 00017499420078140049, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 19/11/2024 e APELAÇÃO CÍVEL: 00005080820118140094, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 14/11/2025.

Assim, resta claro que,
in casu
, conforme a jurisprudência do STF, o ente municipal lesado é o único legitimado para a execução de créditos decorrentes da condenação de ressarcimento aplicada por Tribunal de Contas Estadual ao agente público municipal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, de ofício,
RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE ATIVA
do Estado do Pará, extinguindo o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC). Em decorrência lógica, julgo
PREJUDICADO o exame do apelo
interposto pelo ente estadual.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 11/05/2026